Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802398-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS DO ROSARIO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em não conhecer da presente ordem.

Plenária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
CARLOS DO ROSÁRIO LIMA
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará /PA.

Alega a impetração que o processo de origem seria o de número 0001081- 56.2018.8.14.0076, aduzindo que o Paciente é acusado de uma suposta tentativa de furto e estaria preso preventivamente há mais de um ano em razão de decisão supostamente exarada pela autoridade coatora.

Aduz que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4836082, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, que opinou

pela
não conhecimento
da ordem, dada a instrução deficiente do presente mandamus e a impossibilidade de dilação probatória nessa estreita via.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Apesar da defesa ter feito referência ao processo 0001081- 56.2018.8.14.0076, as informações da autoridade coatora dão conta de que essa ação penal não tem nenhuma relação com o Paciente e aduziu que este não possui nem responde a nenhuma ação penal naquela unidade judiciária.

Desta feita, resta inviável o conhecimento do presente
writ
diante da ausência de elementos mínimos.

Em situações como esta
, a jurisprudência, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015). (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. CÓPIAS ILEGÍVEIS QUE IMPEDEM UMA ADEQUADA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. 1. A cópia do inquérito policial juntada aos autos está praticamente ilegível, o que impede uma adequada análise das circunstâncias que levaram a prisão do paciente. Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento desta ação constitucional. Precedentes. NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Nº 70075588863, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 08/11/2017).

Ante o exposto,
não conheço
a ordem impetrada, por falta de prova pré-constituída, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/04/2021